Tribunal: TJSP
Processo: 1026177-90.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – Ilegitimidade do autor apelante para defesa em nome próprio do direito dos demais ocupantes do imóvel em litígio, o que vem a importar no não conhecimento do recurso. Matéria, contudo, de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja apreciação por este

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – Ilegitimidade do autor apelante para defesa em nome próprio do direito dos demais ocupantes do imóvel em litígio, o que vem a importar no não conhecimento do recurso. Matéria, contudo, de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja apreciação por este Tribunal ad quem é, portanto, impositiva. Comodato verbal estabelecido, pelo que infere dos autos, entre os anteriores e falecidos proprietários do imóvel litigioso, genitores das autoras, e o réu, com permissão de moradia a ele e extensiva à sua família. Caráter pessoal do contrato de comodato. Ausência de litisconsórcio passivo necessário, de forma a tornar desnecessária a citação da companheira e filhos do réu, alguns desses nem nascidos quando da vigência do contrato de comodato. Precedentes STJ E TJSP. Vício processual alegado não verificado. Recurso não conhecido, com pronunciamento ex officio de ausência de nulidade ante a desnecessidade in casu de citação dos demais ocupantes do imóvel em litígio.